Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704513-76.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS LEAL DA SILVA, LEILA ABADIA DE SOUZA APELADO: CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FÁBIO SANTOS LEAL DA SILVA e LEILA ABADIA DE SOUZA, em face da r. sentença de ID 29257921, prolatada nos autos da presente ação de cobrança, ajuizada pelo CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT, em que o d. Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento das taxas de condomínio inadimplidas e vencidas, conforme discriminado na peça de entrada, bem como ao pagamento das taxas condominiais que vencerem durante o curso do processo, com base no art. 323 do CPC, a serem atualizadas monetariamente segundo o INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimentos. Ante a sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 29257925), os réus afirmam que a alegação de hipossuficiência possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, de modo que o benefício deve ser concedido. Apontam a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o memorial de cálculo apresentado não menciona os meses da suposta inadimplência, o que dificulta a compreensão do valor cobrado. No mérito, defendem a inexistência do débito, bem como a ausência de notificação extrajudicial dos recorrentes, em relação ao atraso no pagamento. Sustentam que não receberam boletos relativos aos valores descritos como devidos. Entendem ser indevida a cobrança da taxa de serviços, juros de 1%, bem como atualização monetária. Ao final, requerem o conhecimento e provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. O condomínio apelado, conquanto intimado (ID 29257927), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 29257930. Brevemente relatados, DECIDO. Como cediço, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, arrola entre os direitos fundamentais do cidadão o direito de ação, no qual há a garantia expressa de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ademais, a Constituição Federal não se limitou apenas a albergar tal direito em seu texto, pois, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou ainda o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente, conforme disciplina do artigo 5o, inciso LXXIV. Até o advento do atual Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça foi regulada pela Lei no 1.060/50, que dispunha acerca dos critérios para comprovação e deferimento de gratuidade de justiça àqueles que não pudessem arcar com os custos do processo. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 inaugurou-se uma nova disciplina a respeito da comprovação e concessão do benefício. Com efeito, o referido Estatuto de Ritos Processuais dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No que diz respeito à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de forma que basta a mera alegação do hipossuficiente para a concessão da gratuidade, dispensando-se a produção de provas, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Cabe asseverar, todavia, que tal presunção em favor da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Fato é que, de acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso sob exame, observa-se que a questão foi analisada na r. sentença recorrida da seguinte forma: Apesar da presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC, constato que os réus não trouxeram aos autos documentos que evidenciem seus rendimentos e comprovantes de suas despesas mais expressivas, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Conquanto o d. juízo tenha indeferido o pedido, com base na ausência de provas, os apelantes limitaram-se, novamente, a reiterar o pedido em sede recursal sem, todavia, apresentar qualquer documento que subsidie suas alegações. Cabe frisar que os recorrentes são possuidores de imóvel localizado no Condomínio Prive Residencial La Font, avaliado, em 2011, em R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), conforme documento de ID 29257888, fato que, aliado à falta de comprovação de suas condições econômicas, afasta a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo aos réus/apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora